Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus (id no 37316946), com pedido liminar, impetrado em favor do paciente GABRIEL BRITO DA SILVA (24 anos, nascido em 25-06-1998) que se encontra preso pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificados no caput do artigo 33 da Lei no 11.343/06. A autoridade impetrada é o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, sendo que, nos autos de 0716127-31.2022.8.07.0001, foi indeferido (id no 128138246) o pedido de liberdade provisória do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, e artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020. O impetrante tece arrazoado para infirmar a existência de indícios de autoria delitiva imputada ao paciente. Afirma que o veículo onde foi encontrada a droga não lhe pertencia e que desconhecia a existência da droga no local encontrado, descaracterizando-se o crime de tráfico por se tratar de fato atípico. Relata que o “Paciente buscou o referido veículo na oficina mecânica no dia anterior aos fatos, deixou na garagem do seu domicilio e na data dos fatos foi até a residência do acusado WENDEL entregar para a Sra JAQUELINE, mas, os mesmos não se encontravam no local naquele momento e o Paciente decidiu sair e voltar em outra ocasião, quando foi abordado por policiais civis”. Sustenta ainda a ocorrência de suposto erro de tipo. Discorre a respeito da ausência dos pressupostos necessários para manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como a respeito da presença dos requisitos para concessão de liminar, com a expedição de alvará de soltura e a fixação de medidas alternativas à prisão. Ao final, o impetrante requer a confirmação da liminar, “fixando-se outras medidas menos gravosas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – inclusive monitoramento eletrônico - e que são também eficazes para regular trâmite processual, expedindo-se alvará de soltura e termo de compromisso”. O feito foi instruído com as documentações de ids no 37316952 e seguintes. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, não vislumbro, em princípio, qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente ou a urgência a autorizar a concessão da liminar vindicada. Com efeito, entendo que a prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir da prisão em flagrante do paciente com relevante quantidade de drogas, além de elevada quantia em espécie no importe R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais) dentro do veículo e mais R$ 11.000,00 (onze mil reais) em seu apartamento, além de outros apetrechos voltados, ao que tudo indica, à traficância, conforme depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante (id no 123903050 dos autos de origem) e autos de apresentação e apreensão de ids no 123903058 e seguinte dos autos de origem, conjunto que, a meu ver, justifica a sua segregação cautelar. Registro ainda que a mantença da prisão do paciente também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça que, por certo, ficariam abalados com a liberdade do requerido, diante das circunstâncias anteriormente elencadas, mormente ante os elementos informativos que apontam que o paciente, que inclusive já é reincidente no crime de tráfico de drogas, comandava o tráfico em determinada região de Ceilândia. Aliado a isso, não se pode olvidar que “a questão relativa à autoria do crime será analisada na sentença, momento oportuno para a discussão sobre a verdade dos fatos, sendo precoce a discussão quanto à propriedade ou posse dos entorpecentes apreendidos, cujos indícios, no momento, são suficientes para apontar o réu e mantê-lo custodiado”, consoante consignado escorreitamente na decisão hostilizada. Logo, compreendo que todo o contexto fático do evento em apreço recomenda a mantença da prisão preventiva do paciente, já que se fazem presentes os pressupostos necessários para tanto. Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado desta Turma: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e que teve a prisão convertida em preventiva. 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, pois apreendidos aproximadamente 1.6kg de maconha e 24,46g de cocaína, acompanhado de balança de precisão digital, papel filme e faca em imóvel de sua propriedade. 3. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 4. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não constitui óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. (...) 7. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 8. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1348153, 07184998720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por conseguinte, entendo, em princípio, que não se pode ignorar a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custodia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo. Ademais, saliento que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao Colegiado. Diante do exposto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público.